Tribunal: STF
Processo: RE 115820
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
NOME COMERCIAL. EXCLUSIVIDADE. ART. 153, PAR. 24, DA C.F.
DE 1967/1969.
1.        SEGUNDO O DISPOSTO NO PARAGRAFO 24 DO ART. 153 DA E.C. N.
1/69, A LEI ASSEGURARA A EXCLUSIVIDADE DO NOME COMERCIAL.
2.        NÃO INCIDE EM OFENSA DIRETA A ESSA NORMA DA CONSTITUIÇÃO,
ACÓRDÃO QUE, INTERPRETANDO A LEI INFRACONSTITUCIONAL NELA REFERIDA,
CONCLUI QUE A PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL NÃO E ABSOLUTA, MAS
RELATIVA, POIS O QUE VISA E, DIANTE DA SEMELHANCA OU IDENTIDADE DE
NOMES DE COMPETIDORES, EVITAR PREJUIZOS PARA QUEM TEM O REGISTRO, OS
QUAIS, TODAVIA, NA HIPÓTESE, NÃO TERIAM FICADO DEMONSTRADOS,
OPERANDO, QUANTO A ESSE PONTO, A SÚMULA 279.
          R.E. NÃO CONHECIDO.